Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE PROVAS OBTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação das defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que restaram comprovadas as autorias e as materialidade dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por falta de fundamentação e nas provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) determinar se há elementos suficientes para a condenação pela prática dos crimes descritos; e, (iii) avaliar a adequação das penas aplicadas aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da sentença por ausência de motivação não se configura quando o julgador analisa todas as teses defensivas e fundamenta a decisão com base no conjunto probatório, ainda que sucintamente, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.

4. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio, considerando que a entrada policial no imóvel foi justificada pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada (STF, Tema 280).

5. Se a materialidade e a autoria dos crimes foram amplamente comprovadas por depoimentos de vítimas e de testemunhas, reconhecimento formal dos réus, provas materiais apreendidas no local e demais elementos dos autos, não há falar em insuficiência probatória.

6. Mantém-se as penas aplicadas aos réus, fixadas com observância dos critérios de individualização da pena, sem identificação de abusividade ou ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Recursos dos réus conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 180, caput; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015.